Tribunal: TJDFT
Processo: 0707453-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707453-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JALES GONCALVES DA SILVA, WELLINGTON FACUNDES DOS SANTOS ARAUJO, CLAUDIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: NILSON TAKEO HAMADA, LEANDRO MENDES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JALES GONCALVES DA SILVA e OUTROS contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da ação reivindicatória ajuizada por NILSON TAKEO HAMADA e LEANDRO MENDES DE SOUZA, deferiu a antecipação de tutela e determinou a imissão dos autores na posse do imóvel ocupado pelos réus. Em síntese, cuida-se de imóvel público alienado pela Terracap e adquirido pelos autores por meio de procedimento licitatório. Todavia, os réus alegam que ocupavam o imóvel desde antes da licitação e que erigiram benfeitorias no bem, pelas quais requerem indenização. Após o julgamento definitivo de ação que questionava a legitimidade do processo licitatório, o juízo retomou o curso da ação reivindicatória e deferiu a liminar de imissão na posse em favor autores, diante da inxistência de prova da ocupação legítima do bem público pelos réus. Os réus/agravantes sustentam que: 1) são possuidores de boa-fé do imóvel, pois adquiriram a posse por instrumento de cessão de direitos celebrado com o antigo detentor de autorização de uso do bem público; 2) a lei assegura o direito de retenção até a justa reparação pelas benfeitorias erigidas no imóvel; 3) a medida liminar concedida é irreversível e acarreta risco de dano irreparável, já que os autores poderiam simplesmente derrubar as benfeitorias e impossibilitar a correta avaliação das construções para fins de indenização; 4) caso seja mantida a liminar, os autores devem ser obrigados a garantir o juízo, mediante caução (ID 44196024). Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para indeferir a liminar ou, alternativamente, determinar o recolhimento de caução idônea. Preparo comprovado (ID 44196025). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. O exercício do direito de retenção pelas benfeitorias pressupõe a posse de boa-fé. No caso, os agravantes não demonstraram, de plano, a legitimidade da posse sobre o bem público. De outro lado, os autores demonstraram serem os legítimos proprietários do bem. Na ação declaratória ajuizada para discutir a legitimidade do processo licitatório de alienação do imóvel (PJe n. 0704164- 09.2021.8.07.0018, decidiu-se, com trânsito em julgado, pela inexistência de qualquer ilegalidade na licitação. Assim, restou confirmada a aquisição da propriedade do imóvel pelos autores, o que autoriza sua retomada e a imediata imissão na posse do bem, para dele poderem usar, gozar, dispor e reinvidicar das mãos de quem quer que o detenha irregularmente. Os réus alegam que ocupavam o imóvel pertencente à Terracap mediante aquisição dos direitos de uso do bem do antigo cessionário do imóvel. Os documentos apresentados revelam que a administração regional de Santa Maria concedeu autorização de uso do bem, a título precário e provisório, para Barnabé Manoel de Gois, em março de 1996 (ID 104143804, p. 134). A autorização foi renovada por por mais 12 meses em janeiro de 2000 (ID 104143804, p. 137). Os réus afirmam ter adquirido o direito de uso do bem mediante contrato de cessão de direitos celebrado com Barnabé em setembro de 2020 (ID 104143804, p. 127), ou seja, 20 anos depois da última autorização noticiada nos autos. A Terracap não participou da cessão de direitos e nem houve nova autorização da administração regional em nome dos réus. O antigo cessionário não tinha direito de vender o lote ou de transmitir a autorização de uso a terceiros, o que é competência exclusiva da Administração Pública. Portanto, os réus jamais exerceram posse sobre o bem, mas mera detenção precária. Além disso, à época da suposta aquisição da autorização de uso pelos réus, a Terracap já havia demonstrado interesse na alienação do bem. Há nos autos comprovante de vistoria realizada pela Terracap em dezembro de 2020, com comunicação da existência de pré-edital da licitação. Ou seja, os ocupantes já estavam cientes da alienação do bem e ainda assim insistiram em construir no local. Como bem salientou o juízo, “a ocupação dos réus não era revestida de legalidade, de modo que constituiu conduta temerária construir em imóvel que não lhes pertencia”, sobretudo porque já tinham pleno conhecimento de sua indicação em leilão público pelo proprietário (Terracap). Assim, não há como vislumbrar a existência de boa-fé apta a impedir a imissão na posse pelo legítimo proprietário sob o pretexto de direito de retenção. A propósito, registrem-se os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LICITAÇÃO. IMÓVEL DA TERRACAP. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIA. DIREITO DE RETENÇÃO. BOA-FÉ. AUSÊNCIA. BEM PÚBLICO. DETENÇÃO. RECONHECIMENTO. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 619. STJ. 1. A falta de título hígido proveniente do ente estatal caracteriza ocupação clandestina de área pública, e afasta a alegação de posse de boa-fé em razão de vício intransponível relativo à origem. 2. "A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias". Enunciado de Súmula do STJ n. 619. 3. Os compradores licitantes não são obrigados a indenizar benfeitorias erguidas em terra pública por terceiros que se apresentam como meros detentores. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1645269, 07143536320228070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 9/12/2022)” – grifou-se “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. USO HABITAÇÃO UNIFAMILIAR. BEM PÚBLICO. TERRACAP. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 340 DO STF. 1. Nos termos do artigo 191, parágrafo único, da Constituição Federal, do artigo 102 do Código Civil, e da Súmula 340 do Supremo Tribunal Federal, os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. 2. Constatado, por meio da matrícula do imóvel objeto da demanda, que o bem pertence à TERRACAP, é pacífico na jurisprudência desta Corte de Justiça que os bens administrados pela referida Empresa Pública se revestem de caráter público e como tais não se submetem à prescrição aquisitiva. 3. Estando o imóvel objeto da pretensão sob domínio público, com registro e matrícula individualizada em nome da Terracap, não está a unidade imobiliária sujeita à aquisição via usucapião (STF, Súmula no 340), ainda que sob o argumento do cumprimento da função social da propriedade ou diante do imóvel possuir destinação de uso para habitação unifamiliar. 4. Nos termos do teor da Súmula no 619 do Superior Tribunal de Justiça "a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitoria." 5. Desprovido o apelo, insta majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11 do CPC), ficando sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. 6. Apelação Cível conhecida e desprovida. (Acórdão 1402895, 07048032720218070018, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022)” – grifou-se Ademais, os autores demonstraram a urgência na imissão na posse. As fotos recentes juntadas (ID 148757795, p. 6) mostram nova construção diversa das constantes no ID 98925419, o que revela a intenção de continuidade da ocupação ilegal pelos agravantes e a má-fé na construção de novas benfeitorias. Portanto, não está presente a probabilidade de provimento do presente recurso. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator